Tribunal: STF
Processo: ARE 1244650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 90):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -DECISÃO DOS JURADOS - RESPALDO NOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATORIOS CONTRÁRIOS À VERSÃO DO RÉU - JULGAMENTO MANTIDO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO - ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA - MAUS ANTECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA - SANÇÃO REESTRUTURADA. 
    1. Constatado que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra sólido apoio nos autos, uma vez que elementos probatórios evidenciam ser o acusado um dos autores do delito, inviável submeter o agente a novo julgamento, em face da soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri.
    2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, sem que elementos concretos do caso tenham sido indicados pelo magistrado, necessário reestruturar a punição, adequando-a aos contornos da prática ilícita.
    3. Não configura maus antecedentes, condenação criminal por fato delitivo posterior ao apurado no processo.
    4. Recurso provido em parte, para minoração da reprimenda.” 
    Os embargos infringentes foram parcialmente conhecidos e, no ponto, rejeitados (eDOC 2, p. 174).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 218-251), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, a anuação do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.
    A Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao recurso ao aplicar o Tema 925 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, por não restar a matéria devidamente prequestionada, e por constatar que a apontada ofensa atingiria apenas de forma reflexa o Texto Constitucional (eDOC 2, p. 277-280).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 925 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa, e que a matéria aventada não teria sido prequestionada. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tais fundamentos. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente